Tribunal: TJPA
Processo: 0803502-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803502-15.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, “CAPUT”, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

- A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois a tese defensiva de aplicação de medidas cautelares diversas, em especial, fiança e prisão domiciliar, não fora apreciada pelo juízo coator, o que configuraria supressão de instância.

Contudo, não merece acolhida essa preliminar, eis que a matéria fora apreciada pelo juízo coator.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX DO CPP. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 286 §6º, DO CPP. ART. 315, §2º, DO CPP C/C ART. 564, IV, DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, OCUPAÇÃO LÍCITA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

-
O pacote anticrime promoveu alterações significativas no CPP e passou a prever, expressamente, no art. 282 §6º que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada

nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”
e, nos termos do art. 315, §2º, IV, do CPP, não se considera fundamentada a decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”
, sendo a decisão nula por falta de fundamentação, nos exatos termos do art. 564, V, do CPP, hipótese agasalhada no presente caso.

- Em reforço a essa tese, a própria Procuradoria de Justiça afirmou que o juízo
a quo
não teria enfrentado a matéria quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

- Diante desse novo título constritivo de liberdade, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, vislumbro constrangimento ilegal, a uma porque não houve manifestação especifica e fundamentada, como determina os dispositivos retro mencionados, quanto ao não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, a duas porque constato que há, no momento, elementos concretos que justificam a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas da prisão.

- Inobstante a gravidade do crime cometido, sem me debulhar em provas, o que é vedado na estreita via, formei meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo. A testemunha central, o vigilante noturno Yan Kaio de Souza, a
o prestar depoimento perante a autoridade policial, aduziu que viu a vítima, em frente ao bar do Luisinho, morta em uma possa de sangue, afirmando que as únicas pessoas que viu na redondeza foram o paciente, conhecido como Chico filho da Zenaide, e outra pessoa que não conseguiu identifica.

-
O juízo coator consignou que o paciente, se solto, poderia fugir, dificultar a instrução ou pôr em risco a ordem púbica, não estando tais argumentos lastreados em elementos concreto dos autos. O paciente não confessou o crime perante a autoridade policial, a testemunha central
Yan Kaio de Souza
não sabe precisar quem foi o executor do crime, havendo apenas testemunhos dos policiais militares de que o paciente teria confessado a eles o crime. Os indícios de autoria, por ora e diante desse contexto, revelam-se frágeis a sustentar a medida extrema.

-
De mais a mais, o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, sem nunca ter respondido a outro processo criminal, residência fixa no distrito da culpa, companheira e pais que moram na cidade também, tem carteira de trabalho com vários registros de atividades lícitas, atualmente trabalhando como gerente de um restaurante e pizzaria de propriedade de sua mãe.

-
Destarte,
por ora, são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V E IX DO CPP. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo sem pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
JOSÉ HUMBERTO PEREIRA JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800259-12.2021.8.14.0017.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 27/01/2021, acusado da prática do crime de homicídio simples. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva a pedido da autoridade policial em 28/01/2021. Requerida a revogação dessa custódia em 02/02/2021, o pleito restou indeferido em 12/02/2021, mesmo dia em que recebida a denúncia. Em 16/02/2021, o paciente apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2021. Em 29/03/2021, essa audiência fora suspensa em virtude do bandeiramento vermelho. Em 01/04/2021, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão processual,
“sob o fundamento da ausência de periculum libertatis, e houve requerimento expresso para o cabimento da medida cautelar de fiança, visto que em in casu a acusação versa sobre homicídio simples – crime afiançável – além de requerimento expresso de medidas cautelares alternativas à prisão, como por exemplo, a prisão domiciliar; por fim, e alternativamente, requereu-se o reconhecimento de excesso de prazo na instrução processual – audiência suspensa.”
. De igual forma, em 01/04/2021,
“a defesa processual do paciente requereu que fosse tornado sem efeito a expedição de Carta Precatória à Comarca de Redenção-PA, tendo por finalidade o interrogatório do acusado. Tendo em vista a violação ao princípio da identidade física do juiz (§2º, art. 399, CPP) e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CRFB).”
.

Contudo, em 15/04/2021, a autoridade coatora inferiu o pedido de revogação da medida extrema.

Afirmam que não se trata de mera reiteração de anterior impetração, eis que
“evitando qualquer alegação de não conhecimento, urge esclarecer que o presente mandamus pleiteia teses inéditas, além de apontar ato coator diverso do habeas julgado dia 29/03/2021, ou seja, teses não aduzidas pela impetração primeira (HC nº 0801223-56.2021.8.14.0000).”
.

Suscitam
constrangimento ilegal, por
“violação aos artigos 282, § 6º e art. 315, §2º, IV, ambos do CPP, uma vez que o juízo de primeiro grau não afastou, de maneira fundamentada e individualizada, o cabimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, assim como não enfrentou diretamente o pedido expresso de aplicação de duas cautelares específicas, quais sejam, fiança e prisão domiciliar; alega-se, também e alternativamente, o excesso de prazo na prisão cautelar; o que em nosso entender garante o conhecimento do presente feito sem risco de ser interpretado como reiteração do pedido. (...) Portanto, quando a autoridade decreta a segregação cautelar sem apontar as razões pelas quais seria, em tese, impossível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não merece subsistir a prisão preventiva. (...) não foram apontadas pela autoridade judicial, em momento algum, as razões pelas quais seriam descabidas as medidas cautelares diversas do aprisionamento, notadamente a aplicação de fiança ou o cabimento da prisão domiciliar, cautelares que foram expressamente requeridas pela defesa técnica e não enfrentadas na decisão aqui combatida.”.

Argumentam, ainda,
ilegalidade
, uma vez que a autoridade coatora
não enfrentou todos os argumentos esgrimidos pela defesa relacionados à aplicação de medidas cautelares diversas
, violando-se o art. 315, §2º, do CP e, no caso em apreço,
“houve no bojo do requerimento de revogação da prisão cautelar, pedido para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, prisão domiciliar e fiança. Sendo tal pleito, contudo, ignorado pelo juízo a quo.”,
sendo, pois,
nula a decisão com base no art. 564, V, do CPP, em que comprovado o prejuízo, por vício de fundamentação.

Sustentam ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319, do CPP
.

Por tais razões, requerem que seja expedido o competente alvará de soltura,
destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 32-380.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua redistribuição ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, relator de impetração anterior de nº 0801223-56.2021.8.14.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau que, de forma excepcional, veio-me conclusos para julgar o mérito em virtude do afastamento funcional do relator originário desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (fl. 381 ID nº 4971247) que, por sua vez, recusou a prevenção (fls. 384-387 ID nº 4987251).

Acolhi a prevenção
, considerando o entendimento firmado por este colegiado na 14ª sessão ordinária desta Seção de Direito Penal no sentido de que o julgamento definitivo de mérito, ainda que em substituição ao desembargador originária, gera a prevenção.
Não houve pedido de liminar
(fls. 388-390 ID nº 4999355).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 397-398 ID nº 5038275) e colacionou documentos de fls. 399-714.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de aplicação de medidas cautelares diversas, em especial, fiança e prisão domiciliar, porque não apreciado pelo juízo coator, o que configuraria supressão de instância) e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
(fls. 716-726 ID nº 5137528).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar ao argumento de que a tese defensiva de aplicação de medidas cautelares diversas, em especial, fiança e prisão domiciliar, não fora apreciada pelo juízo coator, o que configuraria supressão de instância. Contudo, não merece acolhida essa preliminar, eis que a matéria fora apreciada pela autoridade coatora.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 27/01/2021, por volta das 3h00, a vítima conhecida pela alcunha de “Pé de Cobra”, morador de rua, encontrava-se nas imediações do Bar do Luizinho, na Av. Fernando Guilhon, centro de Conceição do Araguaia, onde aparentemente pernoitaria, quando foi violentamente esfaqueado no pescoço, por motivo ainda não esclarecido nos autos, havendo como testemunha do caso o vigilante noturno Yan Kaio de Souza que, a
o prestar depoimento perante a autoridade policial, aduziu que viu a vítima, em frente ao bar do Luisinh o, morta em uma possa de sangue, afirmando que as únicas pessoas que viu na redondeza foram o paciente, conhecido como Chico filho da Zenaide, e outra pessoa que não conseguiu identificar, não sabendo identificar quem matou a vítima (fls. 182-183 ID nº 4966961).

Assinalo, inicialmente, que esta impetração não é mera reiteração da anterior de nº 0801223-56.2021.8.14.0000, uma vez que, nesta, há novo título atacado, proferido pelo juízo coator em 15/04/2021, que ora transcrevo (fls. 33-38 ID nº 4966943):

“DECISÃO

Vistos os autos.

A defesa de
JOSE HUMBERTO PEREIRA JUNIOR
formulou diversos pedidos a este Juízo, dentre eles: revogação de prisão preventiva ou a substituição da prisão por medidas cautelares (ID25064114) e requerimento para tornar sem efeito determinação de expedição de carta precatória (ID25066050).

O Promotor de Justiça se manifestou pelo indeferimento dos pedidos no ID Num. 25480105 - Pág. 1 ao ID Num. 25480105 - Pág. 6.

Vieram-me conclusos. DECIDO.

I-

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO EXCESSO DE PRAZO

Em resumo, alega o requerente que
* O tempo de prisão preventiva do requerente, sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Uma vez que art. 412 do Código de Processo Penal (CPP), prevê o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos procedimentos de competência do Tribunal do Júri. O aludido prazo tem término no dia 27 de abril de 2021. Em virtude do BANDEIRAMENTO VERMELHO, tal prazo fatalmente descumprido. Já que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de abril de 2021 (ID nº 23529679), foi suspensa. Logo, há constrangimento ilegal! Ressalta-se, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal*
(ID

Num. 25064114 - Pág. 8 ao ID Num. 25064114 - Pág. 10).

Pois bem. Quanto a alegação de *razoável duração do processo*, pontuo que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo,
NÃO SE PONDERANDO A MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS.

Na hipótese, vejamos síntese dos atos até então praticados:

1. O denunciado foi preso em flagrante no dia
27/01/2021
(ID Num. 22789968 - Pág. 1), tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva em 28/01/2021 (ID Num. 22810809 - Pág. 1 ao ID Num. 22810809 - Pág. 4);

2. A defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do réu em
01/02/2021
(ID Num. 22888048 - Pág. 1 ao ID Num. 22888048 - Pág. 20);

3. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação em
04/02/2021
(ID Num. 23046309 - Pág. 1), tendo seu representante se manifestado desfavoravelmente ao pedido da defesa e ofertado denúncia em
08/02/2021
(ID Num. 23146653 - Pág. 1 ao ID Num. 23146655 - Pág. 3);

4. Em
12/02/2021
(ID Num. 23306455 - Pág. 1 ao ID Num. 23306455 - Pág. 5), este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e recebeu a denúncia (decisão em anexo);

5. Em
16/02/2021
(ID Num. 23393137 - Pág. 1 ao ID Num. 23393137 - Pág. 3), o denunciado apresentou resposta à acusação;

6. Em
22/02/2021
(ID Num. 23529679 - Pág. 1 ao ID Num. 23529679 - Pág. 2), foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2021 e determinada a expedição de Carta Precatória para realização do interrogatório do paciente;

7. Em
25/03/2021
(ID Num. 24767680 - Pág. 1), a defesa apresentou sua renúncia;

8. Em
29/03/2021
(ID Num. 24829341 - Pág. 1), este Juízo suspendeu a audiência designada para o dia
16/04/2021
em virtude do
BANDEIRAMENTO VERMELHO
reconhecido pelo governo estadual como medida emergencial a fim de evitar a proliferação do Corona Vírus e determinou a intimação do denunciado para constituir novo causídico;

9. Em
01/04/2021
(ID Num. 25064114 - Pág. 1 ao ID Num. 25064114 - Pág. 11), a defesa do denunciado apresentou pedido de revogação de prisão preventiva;

10. Em
13/04/2021
(ID Num. 25480105 - Pág. 1 ao ID Num. 25480105 - Pág. 6), o representante do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito de ID Num. 25064114 - Pág. 1 ao ID Num. 25064114 - Pág. 11.

Assim, observo que os trâmites processuais ocorreram dentro da normalidade, não havendo atraso injustificado ou desídia atribuível ao Ministério Público ou ao poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o excesso de prazo suscitado.

Transcrevo, por oportuno, um trecho da manifestação do
parquet:

* (...). Articula que há um excesso de prazo na conclusão da instrução, com suporte no art. 412 do Código de Processo Penal, que prevê o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos procedimentos de competência do Tribunal do Júri, prazo que teria se findado em 27 de abril de 2021 (sic). Entretanto, curiosamente reconhece a vigência de BANDEIRAMENTO VERMELHO, acrescentando que tal prazo “fatalmente descumprido”, por dedução, já que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de abril de 2021 (ID nº 23529679), foi suspensa.
Nas entrelinhas admite a FORÇA MAIOR decorrente da pandemia, imprevisível e inevitável, que atingiu a todos os setores da sociedade a nível mundial e o Poder Judiciário não poderia sair incólume, não podendo lhe ser imputada a culpa, ainda mais quando, mesmo em situação de normalidade tal prazo em que se encontra provisoriamente seria razoável em vista da realidade forense local, sendo o prazo legal mero referencial
(...)*
(ID Num. 25480105 - Pág. 4).

Deste entendimento, não destoa a jurisprudência:

(...)

Diante do que foi narrado, tenho que a medida constritiva deve ser mantida, a bem da garantia da instrução penal. Nesse sentido:

(...)

II- DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Analisando a documentação acostada aos autos, muito embora tenha fundamentado argumentos pela revogação da prisão preventiva, não vejo como possa, por ora, ser atendido o requerimento.

Dos elementos colhidos nos autos, constata-se que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão imprescindível, ao menos, até o término da instrução processual.

Analisando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no inquérito policial nº 00056/2021.100165-6 e toda documentação constante nos autos (CPP, art. 312,
caput
).

Dessa feita, sendo certo que poderia reiterar na prática delitiva, coagir testemunhas ou até mesmo, subtrair-se à aplicação da lei penal, entendo que a segregação cautelar do denunciado ainda é necessária.

Transcrevo um fragmento da manifestação do representante do Ministério Público
:

* (...). Vale salientar que em um breve lida dos autos já se verifica que a referida testemunha foi quem deu o norte aos policiais e identificou a autoria, conforme são uníssonas as guarnições envolvidas,
mas que, estranhamente, muda sutilmente sua versão, ao negar que tenha visto o imputado praticando o crime e que somente o vira nas imediações do locus delicti, assim como acrescenta a figura de um terceiro “desconhecido”, o que por si, em sede de cognição sumária, já insinua a influência deletéria para a apuração da verdade real, recomendando a segregação, eis que a defesa nada trouxe que pudesse desacreditar os honrados policiais, cujos depoimentos serão expostos ao contraditório, oportunidade para fazê-lo
. Não é despiciendo que se destaque que também se impõe o resguardo da Ordem Pública, ante à gravidade em concreto do crime, conforme já nos manifestamos em sede de anterior parecer em pedido de revogação, que peço venia para transcrever: “Vale ressaltar que, muito embora alguns doutrinadores rechacem a Ordem Pública como requisito válido para fundamentar o decreto forte, sob o pífio argumento que compete aos Órgão de Segurança Pública o seu resguardo e não ao Juiz, olvidando a prevenção geral inerente ao Direito Penal e à efetividade do processo (...)*
(ID Num. 25480105 - Pág. 2). (DESTAQUEI).

Diante do que foi narrado e considerando a fase em que se encontra a ação penal, tenho que a medida constritiva deve ser mantida, a bem da ordem pública e garantia da instrução penal, vejamos:

* Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados, quais sejam, o modus operandi delitivo, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução crimina*.
(HC 384.326/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

Além disso, a prisão se mostra necessária para
garantia da ordem pública
em especial a perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas, a
gravidade concreta do delito
, que se refere ao crime de homicídio, a
possibilidade de reiteração delitiva
e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos, familiares da vítima - e até mesmo pela imprensa local.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

*o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente*. (
STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence).

Com efeito, entendo que a liberdade do acusado nesse momento consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes.

(...)

Tem-se, com isso, demonstrada a necessidade de manutenção da prisão.

De mais a mais, as condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao denunciado a revogação da prisão preventiva se existem, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Pelo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
do denunciado
JOSE HUMBERTO PEREIRA JUNIOR.

III- DO REQUERIMENTO PARA TORNAR SEM EFEITO EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA

A defesa do acusado requer a revogação do despacho de ID Num. 23529679 - Pág. 1 por considerar direito do denunciado ser inquirido pelo Juízo sentenciante (ID Num. 25066050 - Pág. 3).

Pois bem. Considerando-se que esta Magistrada é substituta e se encontra apenas temporariamente respondendo por esta unidade, hei por bem RECONSIDERAR minha decisão a fim de permitir que seja o réu inquirido nesta Comarca de Conceição do Araguaia-PA pelo Magistrado que julgará a causa.

Diante disso,
designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia
07/06/2021, às 09h00min
.

PROVIDENCIE A SECRETARIA NO SEGUINTE SENTIDO:

1. OFICIE-SE o Juízo deprecado (Vara Criminal de Redenção-PA), solicitando a devolução da Carta Precatória e COMUNICANDO o cancelamento do ato;

2. OFICIE-SE o diretor da SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária),
para que apresente o preso na data e hora acima designadas
;

3. EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO das testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa, caso haja;

4. INTIME-SE o advogado do réu, via DJE-PA;

5. INTIME-SE o Ministério Público.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia/PA, data e hora do sistema.

SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE

JUÍZA DE DIREITO”

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

O pacote anticrime promoveu alterações significativas no CPP e passou a prever, expressamente, no art. 282 §6º que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada

nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”
e, nos termos do art. 315, §2º, IV, do CPP, não se considera fundamentada a decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”
, sendo a decisão nula por falta de fundamentação, nos exatos termos do art. 564, V, do CPP, hipótese agasalhada no presente caso.

Em reforço a essa tese, a própria Procuradoria de Justiça afirmou que o juízo
a quo
não teria enfrentado a matéria quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante desse novo título constritivo de liberdade
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva,
vislumbro constrangimento ilegal
, a uma porque não houve manifestação especifica e fundamentada, como determina os dispositivos retro mencionados, quanto ao não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, a duas porque constato que há, no momento, elementos concretos que justificam a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares diversas da prisão.

De fato, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no artigo 282, do CPP, preconizando que as medidas cautelares, incluída, aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

Inobstante a gravidade do crime cometido, sem me debulhar em provas, o que é vedado na estreita via, formei meu livre convencimento motivado de que a prisão preventiva, no caso específico, pode ser substituída por medidas cautelares diversas sem que, assim, seja colocada em risco a efetividade do processo.

A testemunha central, o vigilante noturno Yan Kaio de Souza, a
o prestar depoimento perante a autoridade policial, aduziu que viu a vítima, em frente ao bar do Luisinho, morta em uma possa de sangue, afirmando que as únicas pessoas que viu na redondeza foram o paciente, conhecido como Chico filho da Zenaide, e outra pessoa que não conseguiu identificar (fls. 182-183 ID nº 4966961):

“QUE, no dia de hoje 27.01.2021, por volta das 03h estava de serviço, oportunidade em que ao passar por perto do posto de combustível denominado Posto Texaco, oportunidade aquela em que avistou a pessoa de Chico da filho Zenaide do verdurão Caiapó; QUE, deu a volta no quarteirão e percebeu outro indivíduo descendo na Avenida Fernando Guilhom o qual o depoente não sabe o nome; QUE, ao chegar em frente ao bar do Luizinho percebeu que havia uma pessoa deitada envolto uma possa de sangue; QUE, parou no local e logo em seguida a policia militar, ressaltando que não acionou os policiais; QUE foi indagado pelos policiais acerca dos fatos, tendo narrado os fatos acima mencionados, afirmando que as únicas que havia visto nas proximidades do local, era Chico filho de Zenaide e outro indivíduo que desceu em direção ao rio; QUE não viu quem matou a pessoa que ali estava morta; QUE indagado se havia informado aos policiais que Chico havia matado o nacional agora identificado como sendo a pessoa de EDIVALDO LIMA ALMEIDA, este respondeu que não, afirmando que narrou os fatos da forma que está em seu depoimento; QUE indagado se o depoente viu Chico nas proximidades do corpo ou desferido facadas na vítima ? Este respondeu que não, afirmando que viu Chico uma distância de aproximadamente cem metros, porém este andava normalmente, todavia não sabe informar quem seria a pessoa que havia matado Edivaldo.”

O
decisum
atacado, na presente via, chamou atenção em pontos, que se revelam genéricos, que ora destaco:

Dessa feita, sendo certo que poderia reiterar na prática delitiva, coagir testemunhas ou até mesmo, subtrair-se à aplicação da lei penal, entendo que a segregação cautelar do denunciado ainda é necessária.

(...)

Além disso, a prisão se mostra necessária para
garantia da ordem pública
em especial a perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas, a
gravidade concreta do delito
, que se refere ao crime de homicídio, a
possibilidade de reiteração delitiva
e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos, familiares da vítima - e até mesmo pela imprensa local.

(...)

Com efeito, entendo que a liberdade do acusado nesse momento consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes.

Da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso.

O juízo coator consignou que o paciente, se solto, poderia fugir, dificultar a instrução ou pôr em risco a ordem púbica, não estando tais argumentos lastreados em elementos concreto dos autos. O paciente não confessou o crime perante a autoridade policial, a testemunha central
Yan Kaio de Souza
não sabe precisar quem foi o executor do crime, havendo apenas testemunhos dos policiais militares de que o paciente teria confessado a eles o crime. Os indícios de autoria, por ora e diante desse contexto, revelam-se frágeis a sustentar a medida extrema.

De mais a mais, o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, sem nunca ter respondido a outro processo criminal, residência fixa no distrito da culpa, companheira e pais que moram na cidade também, tem carteira de trabalho com vários registros de atividades lícitas, atualmente trabalhando como gerente de um restaurante e pizzaria de propriedade de sua mãe.

Destarte,
por ora, são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a custódia provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) cautelar (es) menos invasivas à liberdade. 3. A gravidade abstrata da infração penal não é bastante para embasar a cautela mais onerosa do acusado, caso o decreto prisional não contextualize, em subsídios concretos dos autos, o periculum libertatis. 4. O simples fato de o corréu possuir antecedentes criminais não ampara a segregação provisória do paciente, se o decisum não indicar razões, relacionadas especialmente a ele, que a justifiquem. 5. Nada obstante, diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, é plenamente possível que o Juízo - à luz do princípio da proporcionalidade, das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011, das alterações ao CPP determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), do necessário enfrentamento da emergência atual de saúde pública e dos termos do parecer do Ministério Público estadual - considere a opção por uma ou mais das providências indicadas no art. 319 do CPP como o meio bastante e cabível para se obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos extremada. 6. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais austera, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência.

(STJ - HC: 588402 PE 2020/0139197-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREMEDITAÇÃO. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. RÉ PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, o decreto de prisão está motivado, pois destacou o Juízo de piso o fato de o crime ter sido premeditado, uma vez que a paciente já portava a faca utilizada na prática delituosa. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 4. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque, além de tratar-se de ré primária, sem antecedentes criminais e que trabalhava como empregada doméstica, tudo leva a crer que o crime a ela imputado foi um fato isolado em sua vida. Ademais, não há outros elementos nos autos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução processual, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - HC: 497866 DF 2019/0069067-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. 2. Sendo suficientes, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem concedida.

(TJ-DF 07076266220208070000 DF 0707626-62.2020.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,

pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por
medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX do CPP
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 24/05/2021